Tribunal: TJPA
Processo: 0802079-78.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802079-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDRE HISAO YAMAGUCHI

AGRAVADO: AQUALAND PARTICIPACOES LTDA, AQUALAND SUITES EMPRENDIMENTOS SPE LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÕES IMOBILIÁRIAS. PERCENTUAL ABUSIVO DE RETENÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS E PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Andre Hisao Yamaguchi contra decisão da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de tutela provisória, proposta contra Aqualand Participações Ltda e Aqualand Suites Empreendimentos SPE Ltda.

2.

O agravante celebrou contratos de promessa de compra e venda de frações imobiliárias, com pagamentos parcelados, e buscou a rescisão em razão de dificuldades financeiras agravadas pela pandemia da Covid-19.

3.

As agravadas impuseram cláusula de retenção de 50% dos valores pagos, considerada abusiva. O pedido liminar de suspensão das parcelas e proteção contra negativação foi indeferido pelo juízo de primeiro grau sob alegação de ausência de fumus boni iuris e necessidade de dilação probatória.

4.

O relator concedeu efeito ativo para suspender a exigibilidade das parcelas e a inclusão do nome do agravante em cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), diante da alegação de cláusula abusiva de retenção de valores e risco de dano irreparável ou de difícil reparação pela possível negativação do nome do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de perda do objeto foi rejeitada, pois o cumprimento voluntário da decisão liminar pelas agravadas não extingue o interesse recursal.

4.

Restou comprovada a probabilidade do direito pela fixação contratual de retenção de 50%, superior ao percentual usualmente admitido pela jurisprudência do STJ (entre 10% e 25% – Súmula 543/STJ).

5.

O perigo de dano se configura na manutenção da obrigação de pagamento das parcelas de contrato que se pretende rescindir e na possibilidade de inclusão indevida em cadastro de inadimplentes, o que comprometeria a reputação financeira do agravante (Súmula 385/STJ).

6.

Foram citados precedentes do STJ e TJPA que reconhecem a razoabilidade da retenção em patamar não superior a 20% (AREsp 208.018/SP; Processo 2018.00344884-09).

7.

Presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, justificando a manutenção da medida deferida em caráter liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido para conceder a tutela de urgência, antecipando os efeitos da rescisão contratual, com relação à suspensão das parcelas vincendas e a proibição de inclusão do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes enquanto perdurar a demanda.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cláusula que prevê retenção de 50% dos valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de frações imobiliárias, sendo razoável, conforme precedentes do STJ e do TJPA, a fixação do percentual de retenção entre 10% e 25%, dependendo da previsão contratual. 2. O inadimplente que busca a rescisão do contrato não pode ser compelido ao pagamento das parcelas vincendas nem ser inscrito em cadastros de inadimplentes antes da solução definitiva da lide.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; CDC, art. 51, IV; CC, art. 317.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 543; STJ, AREsp 208.018/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 16.10.2012; TJPA, Processo nº 2018.00344884-09, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 15.02.2018; STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801512-68.2023.8.14.0048

AGRAVANTE:

ANDRE HISAO YAMAGUCHI

AGRAVADOS:

AQUALAND PARTICIPAÇÕES LTDA e AQUALAND SUITES EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

RELATORA:

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Andre Hisao Yamaguchi contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela Provisória, ajuizada em face de Aqualand Participações Ltda e Aqualand Suites Empreendimentos SPE Ltda, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante.

Breve retrospecto processual do 1º grau (0801512-68.2023.8.14.0048)

Na petição inicial, o autor ANDRE HISAO YAMAGUCHI alegou que celebrou contratos de promessa de compra e venda de frações imobiliárias com as agravadas, comprometendo-se ao pagamento parcelado.

Alegou que em razão de dificuldade financeira buscou a rescisão contratual, porém, as rés impuseram cláusulas abusivas, prevendo a retenção de 50% dos valores pagos, percentual superior ao limite estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que fixa a retenção entre 10% e 25%.

O autor requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e a proibição de inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da demanda.

O MM. Juízo de primeiro grau, indeferiu a tutela de urgência ao argumento de ausência de probabilidade do direito (fumus boni iuris) e necessidade de dilação probatória.

Trecho da decisão agravada (id.24735736)

Em relação à TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA ANTECIPADA vindicara pela parte requerente, entendo que não estão presentes os requisitos ensejadores de tal tutela, em especial, a probabilidade do direito (“fumus boni iuris”), pois, numa análise superficial típica de tutelas provisórias, não se constata a abusividade contratual relatada. Ademais, as provas documentais juntadas pela parte demandante não apontam para uma certeza mínima necessária para o deferimento de uma liminar. Logo, entendo que a demanda carece de uma dilação probatória a ser realizada oportunamente, sob o crivo do contraditório. Por conseguinte, não estando presente um dos requisitos da tutela provisória, impõe-se o INDEFERIMENTO de qualquer tutela provisória ao presente caso. Cite-se o (a) requerido (a), para que, querendo, ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

(...)

Salinópolis/PA, 12 de dezembro de 2024 ANTONIO CARLOS DE SOUZA MOITTA KOURY Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA

Inconformado,
ANDRE HISAO YAMAGUCHI
interpôs o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO id.24735720
, alegando que os requisitos da tutela provisória estão plenamente preenchidos e que a manutenção da decisão agravada poderá causar-lhe prejuízos irreversíveis.

Ao final, requereu a concessão de efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso.

Inconformado
ANDRE HISAO YAMAGUCHI
recorre a esta instância, pleiteando a
suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas de contrato de promessa de compra e venda de frações imobiliárias e impedir a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes até o julgamento final da ação principal
.

Alega a parte autora que:

·

Celebrou contratos de compra e venda de frações imobiliárias com as agravadas;

·

Enfrentou dificuldades financeiras agravadas pela pandemia da Covid-19, o que motivou o pedido de rescisão contratual;

·

As agravadas impuseram cláusula abusiva de retenção de 50% dos valores pagos;

·

O pedido liminar de suspensão das parcelas e de proteção contra negativação foi indeferido pelo juízo de primeiro grau.

Argumenta que:

·

O art. 51, IV do CDC e precedentes do STJ e TJPA fixam o percentual de retenção entre 10% e 25%, sendo abusivo o percentual de 50%;

·

A relação é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova;

·

A pandemia caracteriza fato superveniente de força maior, atraindo a aplicação do art. 317 do CC (teoria da imprevisão);

·

O indeferimento da tutela expõe o agravante a dano de difícil reparação, como inclusão indevida em cadastros restritivos, configurando dano moral presumido.

Por fim, requer que:

a) Seja concedido efeito suspensivo ao agravo, suspendendo a exigibilidade das parcelas e impedindo a negativação do nome do agravante;

b) Ao final, seja provido o recurso para reformar a decisão de 1º grau e conceder a tutela provisória conforme originalmente pleiteada.

No Id. 24997596, deferi o pedido de efeito ativo, para determinar: a imediata suspensão das parcelas vincendas do contrato firmado entre as partes, até decisão final da ação principal e a

proibição da inclusão do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, enquanto perdurar a tramitação da demanda.

Em seguida, AQUALAND SUITES EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e AQUALAND PARTICIPAÇÕES LTDA informam o cumprimento integral da liminar concedida, que determinou a suspensão do contrato e das cobranças.

Afirmam que tomaram todas as providências necessárias, tornando sem objeto o agravo, pois não subsiste mais interesse recursal.

Requerem, assim, a extinção do recurso por perda do objeto e o envio de ofício à instância inferior para registro do cumprimento da decisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia à análise da preliminar de perda superveniente do objeto, arguida pelas agravadas, e, no mérito, à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória postulada pelo agravante.

DA PERDA DO OBJETO.

Quanto à alegação de perda do objeto, entendo não assistir razão às agravadas.

Com efeito, o cumprimento voluntário da decisão liminar concedida por este relator, que determinou a suspensão das parcelas vincendas e a vedação de inclusão do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, não tem o condão de extinguir o interesse recursal, pois a discussão acerca da tutela de urgência e da própria rescisão do contrato de promessa de compra e venda de frações imobiliárias persiste incólume.

O efeito ativo concedido em sede liminar possui natureza precária e não definitiva, subsistindo, portanto, o interesse na apreciação do mérito do agravo, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

No mérito, o agravante demonstrou satisfatoriamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Explico:

FUMUS BONI IURIS (PROBABILIDADE DO DIREITO)

A probabilidade do direito está robustamente evidenciada pela argumentação do agravante, uma vez que as cláusulas contratuais impõem retenção abusiva de 50% dos valores pagos, em caso de rescisão, conforme atendimento realizado por WhatsApp com o administrativo das empresa rés.

Na hipótese da resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel ter sido rescindido por culpa do promitente comprador, como no caso em análise, a restituição das parcelas se dará de forma parcial e não integral. Vejamos a Súmula 543/ STJ:

STJ – Súmula 543: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Neste contexto, a Jurisprudência cristalizada do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que é direito do promitente vendedor a retenção dos valores pagos pelo promitente comprador em caso de resolução contratual derivada de seu inadimplemento ou iniciativa, sendo viável a retenção de até 20% do valor pago, a depender da previsão contratual. Neste sentido:

(...) É entendimento pacífico nesta Corte Superior que o comprador inadimplente tem o direito de rescindir o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e, consequentemente, obter a devolução das parcelas pagas, mostrando-se razoável a retenção de 20% dos valores pagos a título de despesas administrativas (...) (RCDESP no AREsp 208.018/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/10/2012).

Nesse mesmo sentido já decidi:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO - INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR - DESFAZIMENTO CONTRATUAL - RETENÇÃO DE 20% DO MONTANTE DAS PARCELAS PAGAS - POSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - RECURSO PROVIDO. (2018.00344884-09, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-15, Publicado em 2018-02-15).

Logo, resta evidenciada a probabilidade do direito, uma vez que o percentual estipulado para retenção se mostra abusivo e desproporcional, em desacordo com os parâmetros estabelecidos pela legislação consumerista e pela jurisprudência consolidada.

2. PERICULUM IN MORA (RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO)

No caso o autor/agravante pretende justamente a rescisão do contrato de compra e venda, tem-se que deve ser determinada a suspensão do pagamento das parcelas do negócio, uma vez que não mais subsiste o interesse em adquirir o imóvel objeto do ajuste.

No tocante ao risco da demora, entendo que não se mostra razoável impor ao autor/agravante a obrigação de pagar as prestações de um contrato que deseja desfazer.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS AJUSTADAS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. 1. A tutela de urgência antecipada, estabelecida no art . 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão antecipada da tutela exige plausibilidade do direito alegado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.
Sendo inequívoca a intenção de o promissário comprador rescindir o contrato de promessa de compra e venda, não é razoável que continue a pagar as parcelas vincendas
. Ainda que a culpa pela rescisão contratual não esteja evidenciada, não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-DF 07121670720218070000 DF 0712167-07.2021.8.07 .0000, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 14/07/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Outrossim, a negativa da tutela provisória pode expor o agravante à inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, comprometendo sua reputação financeira e seu acesso a crédito, o que pode gerar impactos severos em sua vida econômica e profissional.

Nesse sentido:

BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES . DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO. DECISÃO REFORMADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS INSERTOS NO ART. 300 DO CPC, AFETOS À PROBABILIDADE DO DIREITO E AO PERIGO DA DEMORA . DÉBITO QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO DA AUTORA (ENCARGOS) AO MÍNIMO QUESTIONÁVEL, ESTANDO ATRELADO À PRÓPRIA CONDUTA DO BANCO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE PARCELAS DE COMPRAS EM FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ADEMAIS, REVERSIBILIDADE DA MEDIDA ADOTADA. DETERMINADA A SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, PELO DÉBITO QUESTIONADO, SOB PENA DE MULTA.RECURSO PROVIDO . (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0052307-41.2022.8.16 .0000 - Cornélio Procópio - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 27.11 .2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. DECISÃO DE PARCIAL DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ . AFASTADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NA ORIGEM (ARTIGO 300 DO CPC). NECESSÁRIA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DO CONTRATO E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES . DECISÃO MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Câmara Cível - 0040977-47.2022 .8.16.0000 - Sarandi - Rel.: RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO - J . 21.03.2023)

(TJ-PR - AI: 00409774720228160000 Sarandi 0040977-47.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: ricardo augusto reis de macedo, Data de Julgamento: 21/03/2023)

Portanto, tendo em vista o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela requerida pela parte agravante no feito de origem, a concessão do efeito ativo é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para conceder a tutela de urgência
antecipando os efeitos da rescisão contratual
, com relação à
suspensão das parcelas vincendas do contrato firmado entre as partes e proibição da inclusão do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes
, enquanto perdurar a tramitação da demanda.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2025